Tribunal: TJPA
Processo: 0811768-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811768-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇAO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação das decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execução Penal, a saber, agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP.

2. Na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “o
sursis
trata-se de benefício facultativo em que o comparecimento do reeducando à VEC, somado ao seu aceite no tocante a todos os termos impostos pelo juízo, suspende o cumprimento da pena, não havendo, nesses casos, que se falar em execução da pena (a qual está suspensa) e, por conseguinte, tampouco em prescrição da pretensão executória”, sendo certo que “qualquer entendimento em sentido contrário, tornaria letra morta a parte final do inciso I do art. 112 do Código Penal, segundo a qual a prescrição executória começa a correr ‘do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional” (AgRg no HC n. 514.499/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6/10/2021).

3. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada nesta ação mandamental, porquanto, na hipótese, a execução da pena esteve suspensa por força do
sursis
concedido ao paciente, de modo que o marco inicial para aferição do prazo da prescrição executória corresponderá ao eventual descumprimento das condições aceitas em audiência admonitória, e não da data do trânsito em julgado do édito condenatório.

4. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 17/10/2023 a 19/10/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém/PA nos autos do processo executivo n. 2001898-08.2023.8.14.0401, por meio da qual a autoridade coatora indeferiu o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo da prescrição da pretensão executória.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que diante do transcurso de mais de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do édito condenatório para a acusação, inexistiria margem para executar a pena imposta ao paciente, conforme prescreve o art. 112, I, do CP, na linha do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 848107 referente ao Tema 788. Nesse contexto, pugna, em sede liminar, pela suspensão da obrigatoriedade de comparecimento à audiência admonitória designada nos autos originários e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 15287480).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente, ressaindo, na oportunidade, que o paciente comparecera à audiência admonitória em 26/07/2023, aceitando todas as condições que foram impostas (ID n. 15351252).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela
concessão parcial
da ordem (ID n. 15575397).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 15/10/2019).

Em acréscimo, realço que o Colendo STJ perfilhou posicionamento no sentido de ser vedada a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sendo, portanto, indevido o seu manejo quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, excetuando-se hipóteses excepcionalíssimas em que se constata patente ilegalidade ou teratologia da decisão objurgada (STJ,
HC n. 477.834/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/12/2018).

Assentadas tais premissas, verifico que a impetração visa a
infirmar decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade do paciente diante do transcurso do prazo prescricional.
No ponto, convém acentuar que a despeito dos argumentos engendrados na impetração, é consabido que das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (e.g.
AgRg no HC n. 619.808/SP
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 20/11/2020) e das Cortes de Justiça Estaduais (v.g. TJCE,
HC n. 0624847-77.2020.8.06.0000
, relator Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, 2ª Câmara Criminal, DJe de 03/06/2020).

Nessa linha intelectiva, tem-se que da decisão proferida pelo juízo impetrado caberia recurso de agravo em execução, sendo nítida a utilização do presente
mandamus
como sucedâneo recursal, prática proscrita pela jurisprudência das Cortes Superiores, o que, por corolário, enseja o seu
não conhecimento
.

Nada obstante, calha ressair que inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem. A esse propósito, cumpre assinalar que a tese engendrada na exordial percorre apenas parcialmente o enunciado normativo do art. 112, I, do CP, para, em sequência, incursionar em discussão jurisprudencial sem estrita aderência ao caso em apreço.

É certo que ao julgar o Tema 788, o STF estabeleceu que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”, modulando-se os efeitos da tese “para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).” (
ARE n. 848107/DF
, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 04/08/2023).

Sem embargo, o
thema decidendum
do precedente não tem reflexo imediato na hipótese dos autos. Assim é, porque a regra jurídica nele fixada refere-se à primeira parte do art. 112, I, do CP, em cujo fragmento foi declarada a não recepção, pela Constituição Federal, da locução “para a acusação”. No entanto, a íntegra do dispositivo contém outras hipóteses normativas que não foram afetadas pelo julgamento do Tema 788. Nesse particular, saliento que o inteiro teor do referido dispositivo legal determina que a prescrição começa a correr “do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação,
ou a que revoga a suspensão condicional da pena
ou o livramento condicional”.

Na espécie, o paciente foi condenado em 04/09/2019 às penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime encartado no art. 147,
caput
, do CP, e 20 (vinte) dias de prisão simples pela prática do crime previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais. Vale destacar que
ambas as reprimendas foram suspensas na forma do art. 77 do CP
, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação em 07/10/2019 e para a defesa em 29/07/2022 (vide ID n. 15257346 - Págs. 4/5). Dessa forma, considerando que a execução da pena esteve suspensa por força do
sursis
concedido ao paciente, o marco inicial para aferição do prazo da prescrição executória corresponderá ao eventual descumprimento das condições aceitas em audiência admonitória ocorrida em 26/07/2023 (ID n. 15351252 – Pág. 3), e não da data do trânsito em julgado, como argumenta o impetrante. A esse respeito, confira-se o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. SURSIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. DATA DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PELO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO APLICÁVEL APENAS A CASOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. O sursis trata-se de benefício facultativo em que o comparecimento do reeducando à VEC, somado ao seu aceite no tocante a todos os termos impostos pelo juízo, suspende o cumprimento da pena, não havendo, nesses casos, que se falar em execução da pena (a qual está suspensa) e, por conseguinte, tampouco em prescrição da pretensão executória.

2. Nessas hipóteses, conquanto inaugurada a competência executiva em virtude do trânsito em julgado da condenação, o Juízo executivo terá por atribuição tão somente fiscalizar, durante o período de prova, o cumprimento das condições predeterminadas e, caso descumpridas, será o benefício revogado, passando, tão somente a partir deste marco, a se falar em prescrição da pretensão executória.

3. A propósito, qualquer entendimento em sentido contrário, tornaria letra morta a parte final do inciso I do art. 112 do Código Penal, segundo a qual a prescrição executória começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional".

4. A norma é clara ao dispor que a prescrição executiva começará a correr da data do trânsito em julgado para a acusação
ou
, e não
e
, da data de revogação do sursis, tal qual ocorre na espécie.

5. Tendo em vista que a revogação do benefício ocorreu em 12/11/2018, não houve, in casu, o decurso do prazo prescricional de 3 anos.

6. O benefício da suspensão condicional da pena, como o próprio nome já diz, suspende o cumprimento da pena, de modo que o entendimento de que o mero comparecimento à audiência admonitória não configura início de cumprimento de pena, aplica-se tão somente a casos de substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, e não a hipóteses de concessão do
sursis
.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no HC n. 514.499/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6/10/2021, grifos nossos)

Sendo assim, a presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo recursal, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, posto que os argumentos trazidos na presente impetração não se revestem da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão impugnada.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO da ordem impetrada diante da inadequação da via eleita
, ressalvando a inexistência de ilegalidade manifesta na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2023